Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO EM CURTO PRAZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora via SisbaJud, por falta de justificativa relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração da penhora eletrônica é cabível sem indícios de alteração patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve buscar a efetividade, mas novas tentativas de penhora exigem razoabilidade e indícios de mudança patrimonial.
4. No caso, o pedido de pesquisa ao SisbaJud ocorreu pouco mais de um mês após a consulta anterior, sem demonstração de alteração patrimonial, tornando a reiteração prematura.
5. A jurisprudência considera inviável nova busca patrimonial em prazo inferior a um ano sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A reiteração da penhora eletrônica exige razoabilidade e indícios de alteração patrimonial.
2. A renovação da pesquisa em prazo inferior a um ano é inviável sem justificativa plausível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP; TJDFT, Acórdão 1400662, 07347603020218070000.